Tribunal: TJBA
Processo: 8122838-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122838-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: ELIANE MARIA SANTOS SENA

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTE EM PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação revisional ajuizada por Eliane Maria Santos Sena. O acórdão embargado afastou a alegada prescrição trienal, reconheceu a abusividade dos reajustes por faixa etária e majorou a verba honorária. A embargante apontou omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à validade contratual do reajuste, à ausência de má-fé, ao critério de fixação dos honorários e à pretensão de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) analisar a possibilidade de prequestionamento das matérias suscitadas nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão quanto à validade da cláusula de reajuste por faixa etária foi devidamente enfrentada no acórdão, que considerou ausente a documentação hábil e tempestiva para comprovar a pactuação clara e prévia da cláusula, nos moldes exigidos pela jurisprudência do STJ (REsp 1.568.244/RJ – Tema 952).

A suposta contradição quanto à repetição do indébito foi afastada, pois o acórdão reconheceu a possibilidade de restituição simples dos valores cobrados indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé da operadora, com base em precedentes do STJ (AgRg no AREsp 595703/MG).

A insurgência contra os critérios utilizados para fixação dos honorários advocatícios não se enquadra nas hipóteses de vício previstas no art. 1.022 do CPC, representando mera discordância quanto ao julgamento.

A aplicação do princípio da causalidade e a discussão sobre a base de cálculo dos honorários foram devidamente abordadas, tendo o acórdão reconhecido a responsabilidade da embargante pelos ônus sucumbenciais, ante a procedência dos pedidos iniciais.

O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente da decisão, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 339) e no STJ (EDcl no REsp 1941941/SP).

A rejeição dos embargos não impede o reconhecimento do prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando a decisão enfrenta adequadamente os pontos controvertidos, ainda que de forma sucinta.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, desde que devidamente suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 85, §2º, e 435.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952);
STJ, AgRg no AREsp 595703/MG;
STJ, EDcl no REsp 1941941/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.11.2021, DJe 13.12.2021;
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2024 (Info 835);
TJBA, Embargos de Declaração no Processo 0008801-87.2000.8.05.0001/50000, Rel. Des. Aracy Lima Borges, pub. 09.07.2014;
TJBA, Embargos de Declaração no Processo 0343469-20.2014.8.05.0001/50001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, pub. 09.04.2019;
TJBA, Embargos de Declaração no Processo 0001960-81.2005.8.05.0072, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, pub. 27.09.2022;
TJSC, Apelação 5002410-74.2023.8.24.0040, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122838-82.2023.8.05.0001, em que figuram como
embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como
embargada
ELIANE MARIA SANTOS SENA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02